Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL INCABÍVEL. CRITÉRIO 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33, caput, da Lei 11.303/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
II - Questões em discussão:
2. (i) analisar as provas da autoria e materialidade delitivas; (ii) examinar se adequada a dosimetria da pena; (iii) aferir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III - Razões de decidir:
3. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal - é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado, podendo servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas isoladamente para afastar o privilégio previsto no §4o, artigo 33 da LAD, salvo quando corroborados por outros elementos concretos.
7. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.139, “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
9. Embora a legislação penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 9.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao recrudescimento, hipótese não verificada o caso em apreço. Redimensionamento de ofício.
10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de utilização da quantidade e/ou natureza da droga tanto para aumentar a pena-base quanto, na terceira etapa da dosimetria, para graduar ou afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem.
11. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV – Dispositivo:
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput e § 4o, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão n. 1728913, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13/07/2023; STF, RHC 148579 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2aTurma, j. 09/03/2018; TJDFT, Acórdão n. 1923729, Relator Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão n. 1631152, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022); TJDFT, Acórdão n. 1625895, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 5/10/2022;